Tribunal: STF
Processo: ARE 1539169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCLUSÃO DO AUXÍLIO DE SAÚDE E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. PARCELAS PERCEBIDAS EM CARÁTER PERMANENTE QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO DEMANDADO CONTRA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXEGESE DO ART. 1º, § 2º, ALÍNEA B, DA LCE Nº 426/2010 E DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 19/2019-TJ/RN. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA RPV PROVENIENTE DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDEFINIÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO DA SÚMULA 59 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCIDÊNCIA, DESDE A DATA EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA ATÉ 08 DE DEZEMBRO DE 2021, DOS JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇAE DO IPCA-E NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.APLICAÇÃO, A PARTIR DE 09/12/2021, DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, DE OFÍCIO, QUE NÃO SE SUJEITA AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO OU DA COISA JULGADA E NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente